Tribunal: TJSP
Processo: 1009660-39.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Cabimento. Juntada de comprovantes de pagamentos de forma inadequada. Impossibilidade de se averiguar se comprovante de pagamento corresponde às taxas associativas objeto da ação. Aplicação de pagamento de forma dobrada, em razão da alegada cobrança indevida. Descabimento. Ausência de comprovação de pagamento das taxas associativas, o que não

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Cabimento. Juntada de comprovantes de pagamentos de forma inadequada. Impossibilidade de se averiguar se comprovante de pagamento corresponde às taxas associativas objeto da ação. Aplicação de pagamento de forma dobrada, em razão da alegada cobrança indevida. Descabimento. Ausência de comprovação de pagamento das taxas associativas, o que não resulta em cobrança de forma indevida.
Sentença reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO DESPROVIDO da parte requerida-recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009660-39.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é parte
recorrente Associação Residencial Portal de Bragança Horizonte,, é a parte recorrida
Sansão José Juraszek.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 2/7
Voto no: 4728
Apelação no: 1009660-39.2016.8.26.0099
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bragança Paulista
Foro de origem: Foro de Bragança Paulista
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Recorrente: Associação Residencial Portal de Bragança Horizonte,
Recorrido(a): Sansão José Juraszek
APELAÇÃO. Cobrança. Taxa de manutenção de associação.
Cabimento. Juntada de comprovantes de pagamentos de forma
inadequada. Impossibilidade de se averiguar se comprovante
de pagamento corresponde às taxas associativas objeto da ação.
Aplicação de pagamento de forma dobrada, em razão da
alegada cobrança indevida. Descabimento. Ausência de
comprovação de pagamento das taxas associativas, o que não
resulta em cobrança de forma indevida.
Sentença reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
PROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO
DESPROVIDO da parte requerida-recorrente.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
197/199, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no pagamento das parcelas devidas do acordo pactuado,
no pagamento das taxas associativas em atraso no montante de R$ 10.819,43.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 3/7
"Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTA a ação sem julgamento de mérito, com base no art.
485, VI, do CPC, em relação à cobrança do período de fevereiro
de 2014 a julho de 2015 e PARCIALMENTE PROCEDENTE
A AÇÃO para condenar o réu ao pagamento do outro período,
com atualização monetária conforme previsão estatutária, a ser
liquidado em sentença. Devido à sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor do débito, devido à complexidade fática do caso e o valor
da dívida, fixando o percentual de 40% em favor da autora e
60% em favor do réu, ante a menor sucumbência deste. P.R.I."
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 202/204).
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 205/207).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 208).
No presente instante, inconformada, a parte requerente-recorrente suscita:
i) pagamento das taxas associativas referente aos meses de setembro a novembro de
2015.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 220/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 4/7
Recurso de apelação da parte requerida-recorrente na qual aduz: i) no
pagamento em dobro sobre os meses de setembro a novembro cobrados indevidamente.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 228/230).
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença quanto ao ponto atacado (fls. 235/240).
A parte requerida-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença quanto ao ponto atacado (fls. 241/245).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso de apelação da parte requerente-recorrente merece
PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 5/7
O recurso de apelação da parte requerida-recorrente NÃO merecem
PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.

Pois bem. Tem-se que os pagamentos das taxas associativas, referentes
aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, não foram comprovados.
A parte requerida alega que as taxas associativas dos meses de setembro
a novembro de 2015 já haviam sido pagas, juntando aos autos comprovantes de
pagamento que entendia corresponder às referidas taxas (fls. 136).
Entretanto, observa-se que os comprovantes de pagamento às fls. 136
demonstram o valor de pagamento de R$ 292,00 para cada comprovante.
Em contrapartida, os valores das taxas associativas dos referidos meses
correspondia ao valor de R$ 270,00 para cada comprovante, conforme definido em
Assembleia Extraordinária ocorrida na associação em maio de 2015 (fls. 216).
Ademais, deve ser ressaltado que os comprovantes de pagamentos às fls.
136 foram juntados de forma inadequada, impossibilitando a averiguação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 6/7
informações imprescindíveis dos títulos, principalmente no que tange ao pagamento
corresponder à taxa associativa objeto da ação.
Assim, a parte requerida não comprovou que os valores constantes às fls.
136 correspondem às taxas associativas referentes aos meses de setembro a novembro
de 2015.
Como a parte requerida não comprovou o pagamento das taxas
associativas de setembro a novembro de 2015, não há que se falar em aplicação de
multa de pagamento de forma dobrada, uma vez que a cobrança não foi indevida.
Destarte, o recurso de apelação da parte requerida-recorrente deve ser
DESPROVIDO e o recurso de apelação da parte requerente-recorrente merece
PROVIMENTO para reformar a r. Sentença, condenando a parte requerida ao
pagamento de todo o período não pago, excluído o período já acordado entre fevereiro
de 2014 a julho de 2015.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Assim, arbitro os honorários advocatícios a serem pagas por ambas as
parts em favor dos patronos da parte contrária no percentual de 13% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 83, § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009660-39.2016.8.26.0099 - Voto no: 4728*rl 7/7
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)